Tribunal: TJDFT
Processo: 0017094-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017094-46.2015.8.07.0007 RECORRENTE: COMURF-DF CONSELHO COMUNITÁRIO E SOLIDÁRIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO RECORRIDAS: ANA RAQUEL SANTOS OLIVEIRA e CONSTRUTORA MARTINS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DATA DA ENTREGA DO BEM. INDEFINIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO POR PERÍODO DESPROPORCIONAL. CULPA EXCLUSIVA DOS FORNECEDORES. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato voltado ao financiamento e construção de imóvel firmado entre associação habitacional, pessoa física associada e sociedade construtora. A previsão de que a unidade negociada pode ser entregue a contar do transcurso de determinado lapso temporal a partir da adoção de providências exclusivamente pelos fornecedores revela-se iníqua e abusiva, porquanto ocasiona verdadeiro desequilíbrio contratual ao tornar indefinido o prazo para a entrega do bem (artigo 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor). Constatado que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva dos fornecedores, aplica-se a Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deverá ocorrer de forma imediata e integral. A oposição de embargos de declaração contra a sentença com o único propósito de reexaminar o mérito da questão decidida, inclusive com fundamento em suposta contradição em face das provas dos autos, evidencia a natureza protelatória do recurso manejado, motivo pelo qual se mostra adequada a multa aplicada pelo julgador singular. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que não pode ser incumbido à restituição dos valores pagos, uma vez que não teria dado ensejo à ruptura unilateral do contrato firmado entre as partes, tendo cumprido integralmente as obrigações contratuais que lhe cabiam. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027